Tribunal: TJES
Processo: 5000152-71.2020.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000152-71.2020.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDREAS GRAUNKE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000152-71.2020.8.08.0063

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S.A

EMBARGADA: ANDREAS GRAUNKE

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA INDEVIDA SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO APENAS PARA RETIFICAR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, por maioria, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO ENERGIA S.A
.

A Embargante aponta a existência de erro material quanto à incidência da sucumbência sobre o valor da condenação ao invés do valor da causa.

O
s embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

verifico que possui razão a Embargante, visto que, de fato, se observa erro material considerando a existência de valor da condenação confirmado pelo acórdão proferido.

Portanto, no dispositivo, onde se lê:
“Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.”

LEIA-SE
:
“Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.”

ISTO POSTO
, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, dando-lhe provimento, para retificar o acórdão embargado no que tange tão somente a correção acima descrita, mantendo incólume os demais termos do acórdão.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)